Tribunal: STJ
Processo: 0100688-67.2013.8.20.0135
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122136 - RN (2024/0032950-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: SEVERINO DANTAS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
EMANUEL RENATO DANTAS FREIRE DA SILVA - RN010132
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230
/2021. INCIDÊNCIA. PROCESSO EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO
GERAL. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema 1.199 da
Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "a nova Lei 14.230/2021 aplica-se
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto
anterior da lei, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual
dolo por parte do agente".
2. Após o julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, o STF vem decidindo que
"as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-
se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da
lei, porém sem condenação transitada em julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-
ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
).
22/8/2023
6/9/2023
3. "A condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a
tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda,
com base nos revogados incisos I e II, do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem
alguma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da LIA, remete à
abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência da pretensão
condenatória" (AgInt no AREsp 406.866/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2024
10/6/2024
4. Inviável a condenação do requerido com base no art. 11, V, da Lei 8.429/1992,
tendo em vista a ausência de demonstração do dolo específico.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50638384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f9ab5252-7fdf-4130-8b88-59b79da5715b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f9ab5252-7fdf-4130-8b88-59b79da5715b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122136 - RN (2024/0032950-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: SEVERINO DANTAS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
EMANUEL RENATO DANTAS FREIRE DA SILVA - RN010132
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230
/2021. INCIDÊNCIA. PROCESSO EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO
GERAL. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema 1.199 da
Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "a nova Lei 14.230/2021 aplica-se
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto
anterior da lei, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual
dolo por parte do agente".
2. Após o julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, o STF vem decidindo que
"as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-
se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da
lei, porém sem condenação transitada em julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-
ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
).
22/8/2023
6/9/2023
3. "A condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a
tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda,
com base nos revogados incisos I e II, do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem
alguma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da LIA, remete à
abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência da pretensão
condenatória" (AgInt no AREsp 406.866/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2024
10/6/2024
4. Inviável a condenação do requerido com base no art. 11, V, da Lei 8.429/1992,
tendo em vista a ausência de demonstração do dolo específico.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49856594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: d8ee2c4d-1ed4-424f-8f5f-f8c3266c2f33

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão
que deu provimento ao recurso especial para declarar extinta a ação civil pública, por
atipicidade da conduta (fls. 487-494).
O agravante alega, em síntese, que, "embora a conduta praticada pelo
agravado não possa mais ser enquadrada na modalidade de improbidade
administrativa prevista no art. 10, inciso IX, da Lei no 8.429/1992, haja vista a ausência
de prejuízo patrimonial, os atos praticados amoldam-se à previsão do art. 11, inciso V,
do referido diploma legal, acrescido pela Lei no 14.230/2021" (fl. 502).
Afirma que "considerando a continuidade típico-normativa, deve o recorrido
ser condenado pelo ato de improbidade administrativa previsto no novo inciso V do art.
11 da Lei no 8.429/1992, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021" (fl. 504).
Concluiu que "resta clara, portanto, a subsunção da conduta do recorrido ao
disposto no art. 11, inciso V, da Lei no 8.429/1992, na redação dada pela Lei no 14.230
/2021, uma vez que promoveu contratação direta, burlando a exigência de licitação" (fl.
505).
Ao final, requer:

A – reconsideração da decisão monocrática proferida pelo eminente
Ministro Relator, a fim de que seja desprovido o recurso especial
interposto pelo agravado; e
B – acaso não haja reconsideração, pugna pela submissão do presente
agravo interno ao órgão colegiado competente, onde se espera seja
provido, com o consequente desprovimento do recurso especial (fl. 505).

SEVERINO DANTAS DA SILVA apresentou impugnação ao agravo interno
(fls. 512-517).
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Conforme registrado na decisão agravada, o agravante ajuizou Ação Civil
Pública postulando a condenação do ora agravado, então Prefeito do Município de
Lucrécia/RN, pela prática de ato de improbidade administrativa consubstanciado "na
Documento eletrônico VDA49856594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: d8ee2c4d-1ed4-424f-8f5f-f8c3266c2f33

contratação de serviços de fabricação de 50 (cinquenta) próteses dentárias destinadas
a pessoas carentes, por meio de dispensa de licitação, sem autorização normativa
para tanto e sem a comprovação de que os recursos públicos tiveram a destinação
legalmente autorizada" (fls. 489-490).
A sentença julgou procedente o pedido "para reconhecer a prática de ato de
improbidade previsto no artigo 11, II, da Lei n° 8.429/92 pelo réu e impor-lhe as
sanções de suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos, contados do trânsito em
julgado desta sentença, além de multa civil equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da
remuneração mensal recebida à época pelo requerido, atualizada monetariamente" (fl.
257).
O agravado interpôs apelação. No acórdão objeto do recurso especial, o
Tribunal de origem negou provimento ao recurso.
Em relação à configuração do ato ímprobo, como restou consignado na
decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu que:

[...] a conduta do recorrente é ato doloso e se amolda, pois, ao disposto
no art. 10, IX e art. 11, caput e incisos II e IV, da Lei de Improbidade
Administrativa, pois foi ordenada ou permitida a realização de despesas
não autorizadas em lei ou regulamento e foram violados os princípios da
legalidade e da publicidade (prática indevida de ato de ofício e negativa
de publicidade de atos oficiais).
[...] tipificados nos arts. 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa
enseja a aplicação das sanções do art. 12, II, da LIA (sanções por
prejuízo ao erário), aplicável ao caso em nome do princípio do tempus
(fl. 490)
regit actum
.

Ressaltando, ademais, que
:
(fls. 490-491)

[...] por ter realizado ato de improbidade de lesão ao erário (art. 10 da
LIA) e transgressão aos princípios (art. 11 da Lei de Improbidade
Administrativa),
, o réu estava
com a redação vigente à época dos fatos
sujeitos às seguintes sanções, segundo o art. 12, II, da LIA: 1)
ressarcimento integral do dano; 2) perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância;
3) perda da função pública; 4) suspensão dos direitos políticos de cinco
a oito anos; 5) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor
do dano e 6) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Documento eletrônico VDA49856594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: d8ee2c4d-1ed4-424f-8f5f-f8c3266c2f33

Ocorre que, após a publicação da Lei 14.230/2021, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR, concluiu o julgamento do Tema 1.199 da
Repercussão Geral, tendo fixado as seguintes teses:
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
Mais precisamente, em relação às condenações não transitadas em julgado
com fulcro nos dispositivos revogados pela Lei 14.230/2021, vem se manifestando o
Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA
DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM
CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos
de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da
administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre
outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação
genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249
/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de
improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração
pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo
legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal
Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela
Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou
durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas
Documento eletrônico VDA49856594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: d8ee2c4d-1ed4-424f-8f5f-f8c3266c2f33

ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em
que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de
improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei
8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente
por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do
art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido
dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo
em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de
improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração
pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar
improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato
apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10o da Lei de
Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda,
na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso
no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão
recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a
possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que
houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto
ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o
acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao
agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de
extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no
tocante ao recorrente (ARE: 803.568 SP, relator Ministro Luiz Fux, Data
de Julgamento:
, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
22/8/2023
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-
09-2023).
No tocante à alegada necessidade de condenação do agravado, por força
do disposto no art. 11, V, da Lei 8.429/1992, cumpre destacar que o mencionado
dispositivo legal, na redação dada pela Lei 14.230/2021, assim prevê:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas:
[...]
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de
concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com
vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros.
Documento eletrônico VDA49856594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: d8ee2c4d-1ed4-424f-8f5f-f8c3266c2f33

Sendo assim, da leitura do acórdão recorrido, não é possível evidenciar que
o ato indicado como ímprobo tenha sido praticado "com vistas à obtenção de benefício
próprio, direto ou indireto, ou de terceiros". Portanto, inviável a condenação do
agravado com base no mencionado dispositivo legal.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO OBSERVÂNCIA
DO PERCENTUAL MÍNIMO EXIGIDO PELO ART. 212 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA APLICAÇÃO EM ENSINO. ART. 11
DA LEI 8.429/1992. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ABOLIÇÃO DA
FIGURA TÍPICA CONSUBSTANCIADA NA GENÉRICA VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
1. Com as alterações advindas da Lei 14.230/2021, a não aplicação do
percentual de receitas mínimas exigidas pela Constituição Federal no
ensino deixou de tipificar ato ímprobo para os fins do art. 11 da LIA.
2. A condenação com base em genérica violação a princípios
administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do
art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, com base nos revogados incisos I
e II, do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem alguma das novas
hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da LIA, remete à
abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência da
pretensão condenatória.
3. Manutenção da decisão agravada, mas por diversa fundamentação.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 406.866
/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/6/2024
10/6/2024
Outrossim, quanto à imprescindibilidade do elemento subjetivo, a Primeira
Seção deste Tribunal já decidiu que:
Com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais
rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo
específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade
administrativa,
do seu art. 1o, §§ 2o e 3o, em que é necessário
ex vi
aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico
tutelado (REsp 1.913.638/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
11/5/2022
24/5/2022
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49856594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: d8ee2c4d-1ed4-424f-8f5f-f8c3266c2f33

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.122.136 / RN
Número Registro: 2024/0032950-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01006886720138200135 1006886720138200135 20180070181
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEVERINO DANTAS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
EMANUEL RENATO DANTAS FREIRE DA SILVA - RN010132
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: SEVERINO DANTAS DA SILVA
ADVOGADOS : MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
EMANUEL RENATO DANTAS FREIRE DA SILVA - RN010132
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: 7991ff9c-b04a-4235-ac67-9c38f02d10f0

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: 7991ff9c-b04a-4235-ac67-9c38f02d10f0